Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVIDADE DO DELITO. ARBITRAMENTO DE REGIME INICIALMENTE FECHADO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento já consagrado pelo STJ, é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena, o deslocamento de uma delas (no caso, o concurso de agentes) para justificar o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria. (HC 312.443/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 27/10/2015).
2. A inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com a redação dada pela Lei n. 11.464/07 foi declarada pelo STF (HC 11.840/ES). Nesse diapasão, para a adoção do regime inicial do condenado por crime hediondo, é necessário atender-se ao princípio da individualização da pena, em atenção ao art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP.
3. O quantum da pena e a primariedade do réu não são os únicos elementos para a definição do regime de cumprimento da reprimenda, havendo que ser valoradas, também, as circunstâncias judiciais, que, no caso, são desfavoráveis, pois o crime foi cometido em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas, potencializando a sua gravidade e justificando a imposição do regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda (art. 33, § 3o, do CP).
4. Recurso desprovido.